Tribunal: TRF3
Processo: 0000019-87.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 36o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
ementa na forma da lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000019-87.2019.4.03.6315
RELATOR:
36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARLI DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRIDO: VINICIUS GUSTAVO GAMITO RODRIGUES SILVA - SP322072-A
OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000019-87.2019.4.03.6315
RELATOR:
36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARLI DE ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRIDO: VINICIUS GUSTAVO GAMITO RODRIGUES SILVA - SP322072-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido a fim de condenar a autarquia a conceder o benefício da pensão por morte em favor da autora (companheira do segurado falecido).

Não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, nada obstante o esforço argumentativo empreendido na petição recursal, a minuciosa e irreparável sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 1o da Lei 10.259/2001, c.c. artigo 46 da Lei 9.099/95.

Nessa senda, cumpre destacar o seguinte trecho da sentença que dirime peremptoriamente a controvérsia agitada no presente recurso:

“(...)
Para provar suas alegações, trouxe aos autos os seguintes documentos, mais relevantes: Fls. 7: certidão de óbito; Fls. 17: Procuração por meio da qual o falecido nomeou a autora como sua procuradora no INSS; Fls. 19-26:
comprovantes de endereço em comum (PA - anexo 13).
A prova oral, por sua vez, colhida sob o crivo do contraditório, cujos áudios encontram anexados (anexos 32 a 35), aliada à prova documental, é suficiente para a caracterização da união estável.
Os documentos anexados aos autos comprovam que a autora e o falecido viviam no mesmo endereço.
(...)
Os depoimentos da informante e testemunhas foram no mesmo sentido. Ambas confirmaram a união estável, alegando que a requerente e o “de cujus” viveram como marido e mulher até o óbito.
Outrossim, registro que a lei vigente ao tempo do óbito não impunha a necessidade de prova material plena para a comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica para fins previdenciários.
Assim, diante das provas colhidas, ficou comprovada a união estável da autora com o falecido por período superior a dois anos e este contava com mais de 18 contribuições mensais, de modo que se torna inaplicável o disposto no artigo 77, §2o, inciso V, alínea “b”, da Lei 8.213/91.
(...)”

Com efeito, os comprovantes de residência acostados aos autos (evento 02, págs. 19/26) são hábeis a demonstrar a convivência em comum entre a parte autora e o instituidor falecido, no período que antecedeu ao óbito, à Rua José Rocha, 633.

Nessa sendas, note-se que, no atestado de óbito, consta que o instituidor falecido mantinha endereço à Rua José Rocha, 633.

Destarte, uma vez demonstrada a existência de união estável entre a autora e o
de
cujus, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu à recorrida o benefício da pensão por morte.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do INSS.

Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c o artigo 1o da Lei 10.259/2001, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dispensada a ementa na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.